Tribunal: STJ
Processo: 1027562-85.2022.8.26.0554
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2861984 - SP (2025/0046980-
6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANDRE DE SOUZA ORMUNDO
AGRAVANTE
: APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS ORMUNDO
ADVOGADOS
: LUIZA FIUZA SOUZA - SP456142
JONATAS ARRONCHI MARCELINO - SP439693
CINTIA MARCELINO FERREIRA PEDROSO - SP245442
AGRAVADO
: ALEX SANDRO DE PAULA
AGRAVADO
: ROSELI SOUZA DE ARAUJO CHAVES
ADVOGADO
: FRANCISCO DE ARAUJO CHAVES NETO - SP301627
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial com base na
aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na
ausência de demonstração da violação dos arts. 272, § 5o, e 290 do CPC,
no não cabimento de recurso especial por ofensa a norma diversa de
tratado ou lei federal e na ausência de comprovação da divergência
jurisprudencial.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
os fundamentos relacionados ao não cabimento de recurso especial por
ofensa a norma diversa de tratado ou lei federal e à ausência de
comprovação da divergência jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA48174095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/06/2025 17:05:48
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: d40f430c-e9c7-49d2-a4a0-5b9fe819471e

4. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se
do agravo interno se pode conhecer quando a parte agravante não
impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada,
deixando de observar o exigido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC.
5. Nas contrarrazões, há duas questões em discussão: (i) saber se a
multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC se aplica ao caso; e (ii) saber
se é possível a majoração dos honorários recursais em razão do
julgamento do agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
7.
Os
agravantes
não
impugnaram
adequadamente
o fundamento da decisão agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
8. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não é
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do
agravo interno.
9. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo
inviável a majoração de honorários no julgamento de agravo interno e
de embargos de declaração quando o recurso não ultrapassa a fase de
conhecimento ou é desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno não conhecido.
"1. É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o art.
1.021, § 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ. 2. A aplicação da multa
prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC requer a manifesta
3
inadmissibilidade do agravo interno. . A interposição de agravo interno
não permite a majoração de honorários recursais quando o recurso não
ultrapassa a fase de conhecimento ou é desprovido".
CPC, art. 85, § 11, 1.021, §§ 1o
Dispositivos relevantes citados:
e 4o.
AgInt nos EREsp n. 1.841.540
Jurisprudência relevante citada: STJ,
/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
;
AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator Ministro
24/8/2022
STJ,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
; STJ,
5/9/2022
AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em
;
28/3/2017 STJ, EDcl no AgInt
no AREsp n. 437.263/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Documento eletrônico VDA48174095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/06/2025 17:05:48
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: d40f430c-e9c7-49d2-a4a0-5b9fe819471e

Quarta Turma, julgados em
; STJ, AgInt no AREsp n.
3/4/2018
1.223.865/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em 22/3/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
05/06/2025
11/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
16 de junho de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA48174095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/06/2025 17:05:48
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: d40f430c-e9c7-49d2-a4a0-5b9fe819471e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2861984 - SP (2025/0046980-
6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANDRE DE SOUZA ORMUNDO
AGRAVANTE
: APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS ORMUNDO
ADVOGADOS
: LUIZA FIUZA SOUZA - SP456142
JONATAS ARRONCHI MARCELINO - SP439693
CINTIA MARCELINO FERREIRA PEDROSO - SP245442
AGRAVADO
: ALEX SANDRO DE PAULA
AGRAVADO
: ROSELI SOUZA DE ARAUJO CHAVES
ADVOGADO
: FRANCISCO DE ARAUJO CHAVES NETO - SP301627
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial com base na
aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na
ausência de demonstração da violação dos arts. 272, § 5o, e 290 do CPC,
no não cabimento de recurso especial por ofensa a norma diversa de
tratado ou lei federal e na ausência de comprovação da divergência
jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA47421751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/05/2025 15:33:24
Código de Controle do Documento: cec23783-f665-4503-b0c6-637b713ef9b4

3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
os fundamentos relacionados ao não cabimento de recurso especial por
ofensa a norma diversa de tratado ou lei federal e à ausência de
comprovação da divergência jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se
do agravo interno se pode conhecer quando a parte agravante não
impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada,
deixando de observar o exigido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC.
5. Nas contrarrazões, há duas questões em discussão: (i) saber se a
multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC se aplica ao caso; e (ii) saber
se é possível a majoração dos honorários recursais em razão do
julgamento do agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
7.
Os
agravantes
não
impugnaram
adequadamente
o fundamento da decisão agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
8. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não é
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do
agravo interno.
9. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo
inviável a majoração de honorários no julgamento de agravo interno e
de embargos de declaração quando o recurso não ultrapassa a fase de
conhecimento ou é desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno não conhecido.
"1. É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o art.
1.021, § 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ. 2. A aplicação da multa
prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC requer a manifesta
Documento eletrônico VDA47421751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/05/2025 15:33:24
Código de Controle do Documento: cec23783-f665-4503-b0c6-637b713ef9b4

3
inadmissibilidade do agravo interno. . A interposição de agravo interno
não permite a majoração de honorários recursais quando o recurso não
ultrapassa a fase de conhecimento ou é desprovido".
CPC, art. 85, § 11, 1.021, §§ 1o
Dispositivos relevantes citados:
e 4o.
AgInt nos EREsp n. 1.841.540
Jurisprudência relevante citada: STJ,
/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
;
AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator Ministro
24/8/2022
STJ,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
; STJ,
5/9/2022
AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em
;
28/3/2017 STJ, EDcl no AgInt
no AREsp n. 437.263/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgados em
; STJ, AgInt no AREsp n.
3/4/2018
1.223.865/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em 22/3/2018.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182
do STJ.
A parte agravante afirma que o agravo em recurso especial apresentou
impugnação específica aos fundamentos da decisão denegatória, tendo
demonstrado, de forma clara e fundamentada, a violação dos arts. 272, § 5o, e 290,
ambos do Código de Processo Civil, porque houve nulidade processual insanável
ao não observar o pedido expresso para que as publicações fossem realizadas
exclusivamente em nome dos patronos indicados.
Sustenta que, após o indeferimento da gratuidade da justiça em sede de
agravo de instrumento, o processo foi extinto sem devida intimação ou
oportunização, violando o art. 290 do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA47421751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/05/2025 15:33:24
Código de Controle do Documento: cec23783-f665-4503-b0c6-637b713ef9b4

Requer o provimento do presente agravo interno, com a reconsideração
da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, ou, subsidiariamente,
a submissão do presente recurso ao julgamento por órgão colegiado do Superior
Tribunal de Justiça.
Contrarrazões apresentadas às fls. 480-495, em que se pleiteia o não
conhecimento ou o desprovimento do recurso com aplicação da multa prevista no
art. 1.021, § 4o, do CPC, além da majoração dos honorários recursais.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao
mérito da controvérsia (AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
24/8/2022
16/9/2022
Consta da decisão de fls. 465-466 que os ora agravantes, no agravo em
recurso especial, não refutaram adequadamente todos os fundamentos da decisão
então agravada.
A decisão que inadmitiu o recurso especial adotou como fundamentos: a
ausência de demonstração da violação dos arts. 272, § 5o, e 290 do CPC, o não
cabimento de recurso especial por ofensa a norma diversa de tratado ou lei federal
e a ausência de comprovação da divergência jurisprudencial nos termos da
legislação processual civil de regência.
Documento eletrônico VDA47421751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/05/2025 15:33:24
Código de Controle do Documento: cec23783-f665-4503-b0c6-637b713ef9b4

Entretanto, os agravantes, no agravo em recurso especial, deixaram de
impugnar especificamente o não cabimento de recurso especial por ofensa a norma
diversa de tratado ou lei federal e a ausência de comprovação da divergência
jurisprudencial.
Neste agravo interno, restringem-se a afirmar que demonstraram a
violação dos arts. 272, § 5o, e 290 do CPC e a reiterar a matéria veiculada no
recurso especial, no sentido de que houve nulidade processual.
Em momento algum contestaram o fundamento da decisão ora agravada,
a saber, a Súmula n. 182 do STJ, aplicada devido à não impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial, notadamente o
não cabimento de recurso especial por ofensa a norma diversa de tratado ou lei
federal e a ausência de comprovação da divergência jurisprudencial.
Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, que reforça o
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do art.
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. SÚMULA No 182
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 85, § 11, DO CPC/2015.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo
interno por se tratar de evidente inovação recursal.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no art. 1.021, § 1o, do
Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido dispositivo
legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça na redação da Súmula no 182/STJ.
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do CPC/2015).
Documento eletrônico VDA47421751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/05/2025 15:33:24
Código de Controle do Documento: cec23783-f665-4503-b0c6-637b713ef9b4

4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
5/9/2022
, destaquei.)
12/9/2022

No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que "a
multa aludida no art. 1.021, §§ 4o e 5o, do CPC/2015, não se aplica em qualquer
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que
se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do
agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas" (AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
28/3/2017
).
3/4/2017
No caso, apesar do não conhecimento do agravo interno, não está
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais em
razão do julgamento deste agravo interno, cumpre destacar que a interposição de
agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é inviável a majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração
oferecidos pela parte cujo recurso não ultrapassou a fase de conhecimento ou foi
desprovido (EDcl no AgInt no AREsp n. 437.263/MS, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; e AgInt no
3/4/2018
10/4/2018
AREsp n. 1.223.865/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
).
22/3/2018
3/4/2018
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA47421751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/05/2025 15:33:24
Código de Controle do Documento: cec23783-f665-4503-b0c6-637b713ef9b4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.861.984 / SP
Número Registro: 2025/0046980-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10241756220228260554 10275628520228260554
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANDRE DE SOUZA ORMUNDO
AGRAVANTE : APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS ORMUNDO
ADVOGADOS : LUIZA FIUZA SOUZA - SP456142
JONATAS ARRONCHI MARCELINO - SP439693
CINTIA MARCELINO FERREIRA PEDROSO - SP245442
AGRAVADO
: ALEX SANDRO DE PAULA
AGRAVADO
: ROSELI SOUZA DE ARAUJO CHAVES
ADVOGADO
: FRANCISCO DE ARAUJO CHAVES NETO - SP301627
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANDRE DE SOUZA ORMUNDO
AGRAVANTE : APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS ORMUNDO
ADVOGADOS : LUIZA FIUZA SOUZA - SP456142
JONATAS ARRONCHI MARCELINO - SP439693
CINTIA MARCELINO FERREIRA PEDROSO - SP245442
Documento eletrônico VDA48172055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 14:13:40
Código de Controle do Documento: fef875a8-26ca-438a-97ef-017c98f34377

AGRAVADO
: ALEX SANDRO DE PAULA
AGRAVADO
: ROSELI SOUZA DE ARAUJO CHAVES
ADVOGADO
: FRANCISCO DE ARAUJO CHAVES NETO - SP301627
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
05/06/2025
11/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48172055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 14:13:40
Código de Controle do Documento: fef875a8-26ca-438a-97ef-017c98f34377